Tribunal: TJSP
Processo: 2069108-34.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.201.993/SP, TEMA No 444/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, NO PRAZO DE 5 ANOS, NOS CASOS EM QUE HÁ DISSOLUÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART. 1.040, II, DO CPC/15, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP No 1.201.993/SP, TEMA No 444/STJ, ONDE SE FIXOU TESE A RESPEITO DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, NO PRAZO DE 5 ANOS, NOS CASOS EM QUE HÁ DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA OU OUTRO ATO DE INFRAÇÃO À LEI (ART. 135, III, CTN) – ACÓRDÃO ADEQUADO EM SUA FUNDAMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DO FEITO PARA OS SÓCIOS – O REQUERIMENTO PARA INCLUSÃO DOS SÓCIOS OCORREU ANTES MESMO DE HAVER QUALQUER INDÍCIO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA, DE MANEIRA QUE NÃO SE PODE REPUTAR TENHA OCORRIDO PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DO FEITO PARA OS SÓCIOS - INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS – RECURSO DA FESP PROVIDO PARA ESTE FIM - ADEQUAÇÃO DO JULGADO.